Tribunal: STF
Processo: AI 744647
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO 
   MONOCRÁTICA DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 
   PRECEDENTES. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.